Tribunal: TJDFT
Processo: 0720998-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0720998-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Fazenda Pública do DF, nos autos do mandado de segurança no 0707178-64.2022.8.07.0018, impetrado por TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. A decisão agravada deferiu parcialmente o pedido liminar para determinar a suspensão da exigibilidade dos valores referentes ao recolhimento de ICMS sobre rubricas diversas ao efetivo fornecimento de energia elétrica, Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão – TUST, Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica – TUSD, Taxa de Fiscalização de Serviço de Energia Elétrica - TFSEE e a verba identificada como P&amp;D (pesquisa e desenvolvimento), e os encargos setoriais, a conta de desenvolvimento energético e a demanda contratada (ID 36698080) (ID 127205984). Nesta sede recursal, o agravante pediu a antecipação da tutela recursal a fim de suspender imediatamente os efeitos da decisão agravada. No mérito, pediu o provimento do agravo para reformar a decisão impugnada, mantendo-se incólume a cobrança do ICMS com a base de cálculo prevista na legislação tributária de regência, determinando-se ainda a suspensão do processo em face da suspensão da decisão proferida pela 1a Seção do STJ no ERESP 1163020/RG (ID 36698078). A decisão de ID 36729657 realizou o juízo de admissibilidade recursal e determinou o sobrestamento do feito haja vista a afetação da matéria pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, que determinou, no julgamento do REsp no 1.699.851/TO, a suspensão de todos os processos versando sobre o Tema 986, que trata da inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS. Após o julgamento e a publicação do acórdão referente ao Tema 986 pelo Superior Tribunal de Justiça, os autos retornaram conclusos (ID 60416450). É o relatório. Decido. Em consulta processual aos autos de origem, observa-se ter sido prolatada sentença em 26/06/2024, ocasião em que a segurança vindicada foi denegada, havendo resolução de mérito com base no art. 487, I, do CPC. Por consequência, foi revogada a decisão que concedeu parcialmente a liminar (ID 201639875 dos autos de no0707178-64.2022.8.07.0018). Com efeito, segundo consta do art. 1.018, § 1o, do CPC, a superação da decisão agravada em razão do julgamento do feito de origem por sentença importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal. Esse entendimento tem apoio tanto na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça como na desta Corte: “(...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que resta prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, haja vista que nela a cognição é exauriente”. (STJ, AgInt no AREsp 922.370/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 07/10/2016). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. FEITO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para suspensão da cobrança do contrato firmado com o réu/agravado, exclusão de negativação ou abstenção de inscrição. 2. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifica-se que foi proferida sentença no processo originário (0700974-43.2022.8.07.0005), com a improcedência dos pedidos formulados na inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC. 3. A jurisprudência se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença. 4. Assim, considerando ainda que a liminar pleiteada no agravo foi indeferida por ausência da probabilidade do direito pretendido, e, após a devida instrução no processo de origem, foi prolatada sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais, resta evidente a perda do objeto quanto a toda a extensão dos pedidos formulados neste agravo de instrumento. 5. Agravo de Instrumento prejudicado. (0706981-66.2022.8.07.0000, Relator: João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, DJE: 05/09/2022) - g.n. Portanto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, diante da perda do objeto, com apoio nos artigos 932, III, e 1.018, §1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 27 de junho de 2024 17:02:51. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador